Tribunal: TJPA
Processo: 0821446-29.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821446-29.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JACINTA DE LIMA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. SERVIDOR APOSENTADO. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público aposentado para condenar o ente público ao pagamento, em pecúnia, de períodos de licença-prêmio não usufruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o Município é parte legítima para responder pelo pagamento da licença-prêmio requerida;
(ii) saber se a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal;
(iii) saber se é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor aposentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva do Município foi corretamente afastada, pois as verbas pleiteadas referem-se a período anterior à aposentadoria, vinculadas à atividade funcional do servidor.
4. A prescrição quinquenal também não se verifica, conforme entendimento consolidado, que fixa o termo inicial da contagem na data da aposentadoria.
5. O Supremo Tribunal Federal, assentou ser possível a conversão de licença-prêmio não usufruída em indenização pecuniária, quando inviável seu gozo por motivo de inatividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O Município é parte legítima para responder pela conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor inativo, quando as parcelas se referem ao período anterior à aposentadoria. 2. O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia tem início na data da aposentadoria. 3. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DE PAGAMENTO DE PECÚNIA DECORRENTE DE LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS, nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento em favor da parte requerente a quantia correspondente a 5 períodos de licença-prêmio não gozadas, nos períodos 1995 a 1998, 1998 a 2001, 2007 a 2010, 2010 a 2013 e 2013 a 2016, conforme documentos dos autos, com base de cálculo na última remuneração do requerente quando em atividade.”

O Município de Belém, ora Apelante, preliminarmente alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a Autora desde 01/01/2020 integra a folha de inativos do Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB, o qual é responsável em processar a concessão e o pagamento de benefícios previdenciários tratados pela Lei Municipal n.º 8.466/2005.

Assim, aduz não ter ingerência sobre a folha de pagamento dos servidores inativos e não dispões de meios efetivos para alterar as parcelas remuneradas e/ou os descontos realizados, menos ainda responsabilidade por efetuar tais pagamentos.

Aponta a ocorrência de prescrição, pois seriam devidas as parcelas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ademais, argumenta que inexiste autorização legislativa determinando a conversão da licença prêmio em pecúnia.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 20447114).

O Ministério Público apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id. 23046719).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Apura-se que o Apelado ajuizou ação relatando ser servidor público municipal aposentado, sendo que no ato da aposentadoria não tinha usufruído de licenças prêmio relativas aos períodos de
1995 a 1998, 1998 a 2001, 2007 a 2010, 2010 a 2013 e 2013 a 2016.

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, vislumbro que não merece acolhida, pois a parcela requerida pelo Apelado refere-se a momento anterior ao deferimento da aposentadoria, não tendo relação efetiva com o benefício previdenciário assumido pelo Instituto.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA . POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.

1- Trata-se de remessa necessária de sentença que julga procedente a pretensão deduzida e condena o réu ao pagamento de licenças-prêmio não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria pela autora;

2- É cabível o reexame necessário de sentença que condena a Fazenda Pública (art . 496, I do CPC);

3- O termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é a data em que ocorreu a passagem para a inatividade do servidor (REsp n.º 1.254.456) . Prejudicial de prescrição rejeitada;

4- O pedido inicial se refere ao pagamento de verbas a que a autora faria jus na atividade, o que atrai a responsabilidade do Estado e não da autarquia previdenciária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

5- O servidor tem direito à licença-prêmio de 6o (sessenta) dias a cada triênio; cabendo a conversão das licenças não gozadas em pecúnia, conforme os artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810;

6- Não havendo possibilidade de gozo de licença-prêmio em virtude da passagem da servidora para a inatividade, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, STF e por esta Corte no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública;

7- Remessa necessária conhecida. Sentença mantida .

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08195372020218140301 14876087, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO AGRAVANTE E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA . PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA . AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESUNÇÃO DE ACÚMULO DE PERÍODOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Apelo do Estado do Pará e reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, apenas para alterar os consectários legais e a fixação dos honorários advocatícios, permanecendo inalterada a condenação em licença-prêmio e férias .

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Os pedidos do Agravado referem-se à momento anterior a aposentadoria, quando mantinha vínculo funcional ativo com a Polícia Civil do Estado do Pará. Inexistência de solicitação de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria . Preliminar rejeitada.

3. Prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público . Ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos. Prejudicial rejeitada.

4. Mérito . Arguição de ausência de Direito a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia. O cotejo probatório demonstra que, no momento de concessão da aposentadoria, o Agravado possuía 3696 dias referentes à licenças-prêmio não usufruídas. É devido ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes .

5. Os documentos anexados a inicial demonstram que, em relação ao período de 2008/2009, foi realizado apenas o pagamento do adicional de férias, sendo desconsiderado o valor das férias integrais deste período. Necessidade de manutenção da condenação ao pagamento das férias não gozadas e não pagas pelo Agravante.

6 . Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003293-59 .2015.8.14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

No que tange à alegação de prescrição, também não merece prosperar, pois o termo inicial para cobrança da referida parcela é a data da concessão da aposentadoria. Veja-se:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR. APOSENTADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA . CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE 2 LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. AFASTADA . POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (LEI N.º 5.251/15, DECRETO N .º 2.397/94, LEI N.º 5.810/1994 e ARE: 721001 RJ, REPECURSSÃO GERAL) . PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1 . O Magistrado de origem julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando o Ente Estadual ao pagamento de 2 licenças-prêmio não usufruídas pelo Apelado (01.08.1992 a 01.08 .2002 e de 01.08.2002 a 01.08 .2012).

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O pedido do Apelado refere-se à momento anterior a aposentadoria, quando mantinha vínculo funcional ativo com a Polícia Militar do Estado do Pará . Inexistência de solicitação de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria. Preliminar rejeitada.

3. Prejudicial de prescrição quinquenal . O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos. Prejudicial rejeitada.

4 . Mérito. Arguição de ausência de Direito a conversão de licença-prêmio em pecúnia. O cotejo probatório demonstra que, no momento de concessão da aposentadoria, o Apelado continha 2 licenças-prêmio não usufruídas.

3 . É devido ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (Lei n.º 5.251/15, Decreto n.º 2 .397/94, Lei n.º 5.810/1994 e ARE: 721001 RJ, Repercussão Geral). Necessidade de manutenção da sentença . Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida e, sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0820313-20.2021.8 .14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA . PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE . VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA....Ver ementa completa1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão. 2 . Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa

(TJ-PA - AC: 08549852520198140301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2022)”

No mérito do recurso, averiguo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau, pois apesar do ente municipal alegar a inexistência de norma autorizando a conversão, o Supremo Tribunal Federal, no tocante à matéria debatida, fixou o seguinte entendimento
em sede de repercussão geral:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória
– em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade.
Vedação do enriquecimento sem causa da Administração
. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte (STF -
ARE: 721001 RJ

0289104-31.2011.8.19.0001
, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013).” grifei

Nesse sentido seguiram demais julgados da Suprema Corte. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI
8.112
/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279
/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.

1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à
Constituição Federal
.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
ARE 721.001
-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
. Conforme art.
85
,
§ 11
,
CPC
, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (STF,
ARE n.º 1030508
/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 07/05/2019)

A jurisprudência deste Egrégio TJPA acompanha o mesmo raciocínio.

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL.SERVIDOR COMISSIONADO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, EM PECÚNIA, DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO FUTURO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RE N.º 721.001/STF, SUBMETIDO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1-O Supremo Tribunal Federal no ARE n.&ordm; 721.001 RG/RJ, em sede de repercussão geral, decidiu que é devida a conversão de férias, licença prêmio não gozados em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, em razão do rompimento do vínculo com a Administração, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. 2-Previsão do pagamento do adicional por tempo de serviço nos arts. 197 e 199 da Lei Municipal nº 422/1987, sem distinção entre cargos comissionados ou não. 3-Em relação à prescrição quinquenal alegada, verifica-se que o termo inicial para pleitear em juízo conversão de licença-prêmio em pecúnia é a data do rompimento do vínculo funcional ou, quando na ativa, a data do indeferimento do benefício, bem como da sua conversão em pecúnia 4- Recurso conhecido e não provido. Em remessa necessária sentença mantida ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação interposto e negar-lhe provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto da Desembargador Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor (a) Desembargador (a) Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800077-57.2021.8.14.0039, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES STJ. MÉRITO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. PAGAMENTOS DEVIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 422/87 QUE NÃO ESTIPULA QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS PARA FINS DE RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, SENDO ESTES BENEFÍCIOS ASSEGURADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA UMA DESTAS VANTAGENS. DECISÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO TJPA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO, NÃO USUFRUÍDA, E FÉRIAS PROPORCIONAIS, EM PECÚNIA, DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO FUTURO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES STF (TEMAS 635 E 30). PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS CONSTITUÍDAS EM PERÍODO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E TEMPO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA EXONERAÇÃO (APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO TEMA 516/STJ -
RESP 1.254.456
). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08004837820218140039 16053623, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Portanto, é reconhecidamente cabível a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

integralmente a sentença recorrida.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 28/05/2025